Tribunal: TJBA
Processo: 8016552-59.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8016552-59.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: LEIDIANE SANTOS DA SILVA Advogado(s): CLEISEANE BRITO DANIEL, SANNY SILVA ARAUJO, ANA ANGELICA NAVARRO NASCIMENTO IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO. VANTAGEM PESSOAL EFICIÊNCIA. REVISÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. Não há falar em inadequação da via eleita, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para a verificação da ocorrência ou não da ilegalidade suscitada, dispensando dilação probatória complementar. Preliminar rejeitada. O Poder Público está autorizado a exercer o poder de autotutela, para retirar do mundo jurídico os seus próprios atos, quando constatada a sua ilegalidade, conforme o verbete da Súmula nº. 473, do Supremo Tribunal Federal. A metodologia utilizada para aplicação do reajuste à Gratificação de Eficiência não estava em consonância com a legislação de regência (Leis 7.816/2001, 7.885/2001, 11.170/2008 e 11.919/2010), considerando que a referida vantagem possuía valor único desde a sua criação e a fórmula aplicada resultou em valores variáveis. Assim, não há se falar em ilegalidade ou abusividade na conduta da autoridade coatora que, amparado no poder-dever da Administração em rever os seus atos quando eivados de ilegalidade, procede à revisão dos valores atribuídos à vantagem especial de eficiência (em suas diversas nomenclaturas), fixando-lhe o patamar único e individual de RS 1.117,77 (hum mil, cento e dezessete reais e setenta e sete centavos), posto que, o ato atacado possui amparo no ordenamento jurídico pátrio. Segurança Denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8016552-59.2018.8.05.0000, em que figura como impetrante Leidiane Santos da Silva e impetrado o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia em DENEGAR a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.